Tribunal: STM
Processo: 7000053-34.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000053-34.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTES: CARLOS NATAN PEREIRA PILAR E ADIMILSON SEVERO DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
pedido e denegou a Ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/03/2021 16:13:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b42221

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000053-34.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTES: ADIMILSON SEVERO DE OLIVEIRA e CARLOS NATAN PEREIRA PILAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). POSSE DE MACONHA (CIGARRO).
PLURALIDADE DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
IMPUTADA AOS PACIENTES. SUBSTÂNCIA ENCONTRADA NO BOLSO DA CALÇA
DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO
PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES.
PARTILHAMENTO DO CIGARRO ENTRE OS ENVOLVIDOS. PROVA TESTEMUNHAL
COLHIDA NO INQUÉRITO. CONFIGURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a
justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada,
de modo que o seu trancamento precoce, por meio do presente writ,
implicaria em indevida supressão de instância. As alegações da Impetrante,
no sentido de excluir a responsabilidade penal dos Pacientes, serão melhor
apreciadas no contexto da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, o que é impossível de se fazer em sede de habeas corpus,
instrumento de reconhecida limitação para a análise dos elementos de prova.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e em denegar a ordem por falta de amparo
legal.

Brasília, 25 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/03/2021 16:13:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b42221

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTES: ADIMILSON SEVERO DE OLIVEIRA e CARLOS NATAN PEREIRA PILAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, em favor do ex-Sd Ex CARLOS NATAN PEREIRA PILAR e do Sd Ex ADIMILSON
SEVERO DE OLIVEIRA, pugnando, in verbis: "(...) seja concedida ordem liminar (...), a fim
de suspender os efeitos do recebimento da denúncia até a decisão final de mérito" (Processo
principal, evento 1).

Alega a ilustre Impetrante, em síntese, que:

"Os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público Militar, nos autos do
Processo nº 7000169- 63.2020.7.03.0203, como incursos nas sanções do art.
290 do CPM, pois, no dia 15 de setembro de 2020, no quartel do 8º Regimento
de Cavalaria Mecanizado (8º R C Mec), em Uruguaiana/RS, os soldados do
efetivo variável ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO, CARLOS NATAN
PEREIRA PILAR e ADIMILSON SEVERO DE OLIVEIRA foram encontrados
supostamente na posse de substância com características de maconha".

Argumenta que "Uma testemunha (...) teria presenciado os denunciados partilhando um
cigarro que traziam consigo", e que, "Ato contínuo, realizou-se a revista pessoal, ocasião em
que o 3º Sgt Jardim encontrou, no bolso da farda do corréu ANDERSON GABRIEL RUBIM
MONTEIRO, substância com características de maconha, acondicionada em uma trouxa
enrolada em uma fita zebrada".

Entretanto, "nada foi encontrado em revista pessoal de CARLOS NATAN PEREIRA PILAR
e ADMILSON SEVERO DE OLIVEIRA".

Afirma que:

"Concluída a investigação nos autos do APF nº 7000134-06.2020.7.03.0203, o
Ministério Público Militar ofereceu denúncia em relação aos três corréus por
'trazer consigo' substância entorpecente, para uso, em lugar sujeito à
Administração Militar, que foi recebida pelo juízo em 11/11/2020".

Defende "(...) que a jurisprudência chancela a impetração de habeas corpus para
trancamento de ação penal ou inquérito policial, desde que, de plano, sem revolvimento de
fatos e provas, seja demonstrada a ausência de justa causa".

Prossegue arguindo que:

"(...) na situação dos autos, os militares denunciados estão padecendo de
coação ilegal, expondo a risco sério sua liberdade de ir e vir, na medida em
que, facilmente, do fato narrado na exordial acusatória, apura-se o
descumprimento ao art. 77 do CPPM, não podendo o feito prosseguir em razão
de patente falta de justa causa".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/03/2021 16:13:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b42221
Argui que "(...) a peça portal genericamente imputou o cometimento do delito (...), sem ao
menos descrever de modo mínimo, qual verbo da figura típica foi praticado pelos réus
CARLOS NATAN PEREIRA PILAR e ADIMILSON SERVERO DE OLIVEIRA", e ressalta
que "(...) o art. 290 do CPM é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado que possui 11
ações nucleares, nas quais, pela investigação preliminar realizada nos autos do APF nº
7000134-06.2020.7.03.0203, os réus não se enquadram em ao menos uma ação".

Assevera que "(...) parece claro, no caso dos autos, a ausência de indícios de autoria que
relacionem os acusados CARLOS NATAN e ADIMILSON ao tipo penal descrito no art.
290 do CPPM (sic)", e que "A instrução do APF deixa evidente que a substância apreendida
(0,77g de Cannabis sativa Linneu, conforme laudo definitivo acostado ao evento 15 dos
autos da APM), que estava em uma trouxa enrolada com fita zebrada, estava no bolso da
farda do corréu ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO. Nos armários dos réus não fora
encontrada nenhuma substância".

Ao final, requer "(...) seja concedida ordem liminar pleiteada, em virtude de estarem
presentes os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, a fim de suspender os efeitos
do recebimento da denúncia até a decisão final de mérito, comunicando-se o teor da liminar
proferida, inclusive, ao Juízo de primeira instância" (Processo principal, evento 1).

Durante o período de férias coletivas dos Senhores Ministros, em 26 de janeiro de 2021, o
Ministro-Presidente indeferiu o pleito liminar por ausência do alegado constrangimento ilegal
apto a justificar a medida de urgência, bem como dos requisitos do periculum in mora e do
fumus boni juris (Processo principal, evento 5).

Nas informações constantes do evento 11 (Processo principal), datadas de 29 de janeiro de
2021, o MMº Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. WENDELL
PETRACHIM ARAUJO, afirma estarem os autos da APM nº 7000169-63.2020.7.03.0203 na fase
instrutória, precisamente de oitiva das testemunhas arroladas pelo Parquet.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opina pelo conhecimento do writ e, no
mérito, pelo seu desprovimento.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/03/2021 16:13:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b42221

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTES: ADIMILSON SEVERO DE OLIVEIRA e CARLOS NATAN PEREIRA PILAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

VOTO

O pedido de habeas corpus dispensa o rigor do formalismo processual para sua
admissibilidade. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento da possibilidade
de utilização desse instrumento constitucional para o arquivamento de inquéritos e o
trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa causa para a persecutio
criminis. Assim, o writ merece ser conhecido.

Em suas fundamentações, a Impetrante alega que os Pacientes, embora estivessem
próximos do corréu ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO, não praticaram nenhuma das
condutas tipificadas no art. 290 do CPM e, por essa razão, não deveriam estar inseridos no
polo passivo da ação penal em curso no Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM.

De acordo com o teor da denúncia, os Soldados Igor Martins Ajala, Gustavo de Barros Dias e
Tarik Salah Abdel Hamid dos Santos Salhiya presenciaram os Pacientes e o corréu RUBIM
partilharem um cigarro que traziam consigo e que, rapidamente, exalou um aroma
característico de maconha.

Apesar de a droga ter sido encontrada no bolso da calça do Sd ANDERSON GABRIEL RUBIM
MONTEIRO, subsistem os indícios de terem os ora Pacientes, Sds. ADIMILSON SEVERO DE
OLIVEIRA e CARLOS NATAN PEREIRA PILAR, contribuído para a obtenção e para a
entrada da substância na Organização Militar, razão pela qual não se pode frustrar o curso
da ação penal em relação a esses acusados.

Ao contrário do afirmado pela Impetrante, a denúncia atendeu aos requisitos constantes do
art. 77 do CPPM, em especial os descritos nas alíneas "e" (exposição do fato criminoso com
todas as suas circunstâncias), "f" (razões de convicção ou presunção da delinquência) e "g"
(classificação do crime).

Se há ou não a participação dos ora Pacientes no fato objeto da APM nº 7000134-
06.2020.7.03.0203, somente a instrução criminal poderá dizer, o que será possível após a
análise das respectivas provas carreadas aos autos com a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

Diante dos indícios apontados, prevalece o princípio do in dubio pro societate, em virtude da
flagrante justa causa para a persecutio criminis. Por outro lado, não se vislumbra dos autos,
de forma categórica, que os Sds. ADIMILSON SEVERO DE OLIVEIRA e CARLOS NATAN
PEREIRA PILAR apenas estavam na companhia do corréu ANDERSON GABRIEL RUBIM
MONTEIRO, sem qualquer relação com a substância com este encontrada, de forma a
espancar qualquer dúvida quanto à inocência desses Pacientes.

A jurisprudência Pátria é pacífica quanto à prevalência do interesse social na apuração das
infrações criminais quando na fase de instauração do processo. Nesse sentido, colaciono o
julgado in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/03/2021 16:13:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b42221
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
ART. 290 DO CPM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS. 77 E
78 DO CPPM. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO
SOCIETATE". INDÍCIOS APTOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Para a Denúncia ser
aceita, precisa acompanhamento de uma carga decisória motivadora
com respaldo naquilo que foi apresentado durante a fase
inquisitorial. 2. Os indícios de autoria podem ser entendidos como
uma espécie de amostra capaz de instalar a dúvida, transmitindo um
sentimento que indica a possível prática de um fato típico,
antijurídico e culpável. 3. A inicial foi apresentada com fortes
evidências que conduzem à obrigatoriedade da continuidade da
persecução penal, prevalecendo nessa fase o princípio do "in dubio pro
societate". 4. Nessa fase, é vedado ao Magistrado adentrar ao mérito da
causa, bem como valorar provas, sob pena de julgamento antecipado da lide,
suprimindo a apreciação por parte de seu juízo natural. Recurso provido.
Decisão por unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000792-
41.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 03/02/2021) (Sem grifos no
original).

O pensamento desta Corte comunga com o entendimento do Excelso Pretório, conforme se
verifica do julgado in verbis:

"EMENTA Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente.
Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº
9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da
denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem
denegada. 1. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte no
sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de
trancamento de ação penal em curso só é possível em situações
excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência
de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes.
2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado
a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em
período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins
de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como
último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a
permanência da infração. Prescrição não verificada. 3. Preenchidos os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a análise das demais
questões postas na impetração, para seu correto equacionamento, demanda
regular dilação probatória, escapando, portanto, da possibilidade de análise
mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés estreito do
writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente. 4. Ordem denegada."
(HC 107412, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-
05-2012) (Sem grifos no original).

Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a justa causa para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 30/03/2021 16:13:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b42221
a instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada, de modo que o seu
trancamento precoce, por meio do presente writ, implicaria em indevida supressão de
instância. As alegações da Impetrante, no sentido de excluir a responsabilidade penal dos
Pacientes, serão melhor apreciadas no contexto da instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que é impossível de se fazer em sede de habeas corpus,
instrumento de reconhecida limitação para a análise dos elementos de prova.

Diante do exposto, conheço do pedido, mas denego a ordem por falta de amparo legal.